Tribunal: TJPA
Processo: 0809828-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3619 - Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809828-49.2021.8.14.0401

APELANTE: LENIVAL TRINDADE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO (CÃO). OMISSÃO DE CUIDADOS QUE LEVOU À MORTE DO ANIMAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. NÃO CONFIGURADO. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei nº 9.605/1998, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) absolvição, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria por alegado
bis in idem
; (iii) afastamento da causa de aumento prevista no § 2º do art. 32, da Lei nº 9.605/1998, por ausência de nexo causal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se há provas suficientes para a absolvição; (iii) saber se houve
bis in idem
na dosimetria da pena, e se deve ser afastada a causa de aumento do § 2º, do art. 32, da Lei nº 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não procede, pois a r. sentença apresentou os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação, em conformidade com o art. 93, IX, da CR/1988.

4. A autoria e a materialidade do crime restaram demonstradas pelo laudo de necropsia e pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando a omissão do agente nos cuidados necessários ao animal, que resultou em sua morte, configurando o crime do art. 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/1998.

5. O pedido de absolvição não encontra amparo, pois a prova testemunhal e pericial é harmônica e comprova a conduta omissiva. A alegação de ausência de condições financeiras não afasta o dever de cuidado imposto ao responsável pelo animal.

6. Não se verifica
bis in idem
na dosimetria, pois a valoração negativa da culpabilidade considerou o sofrimento prolongado do animal e a elevada reprovabilidade social, enquanto a causa de aumento incide especificamente em razão da morte do animal, conforme previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/1998.

7. A pena base foi readequada pelo excesso para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Aplicada a causa de aumento em 1/6, restando a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, em regime inicial aberto, e mantida a substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 44; Lei nº 9.605/1998, art. 32, §§ 1º-A e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

LENIVAL TRINDADE DA SILVA, inconformado com a decisão que o condenou pela prática do delito previsto no art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei 9.605/98, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 17 dias multa, em regime inicial semiaberto, substituída por 02 penas restritivas de direitos, interpõe o presente recurso de apelação.

Argúi o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição ou a reforma na dosimetria da pena, alegando a ocorrência de
bis in idem
, uma vez que os elementos utilizados para considerar a culpabilidade desfavorável são os mesmos que deram base para aplicar a causa de aumento de pena. Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento do § 2º do art. 32, da lei 9.605/98, por ausência de comprovação do nexo de causalidade.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a arguição de nulidade, eis que a decisão ora recorrida se mostra bem fundamentada, apontando os elementos que conduziram a condenação.

A sentença apontou o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o agravamento do estado de saúde do animal, resultando em sua morte. Apontou ainda o laudo de necropsia, que comprovou a relação entre a morte do animal por endocardite/miocardite e o ferimento – ‘
a causa mortis decorreu provavelmente de insuficiência cardíaca, resultante de endocardite/miocardite. Em relação às endocardites, estas podem originar êmbolos que se alojam nos órgãos, como os rins, levando ao infarto e à inflamação localizada, achados estes presentes no animal necropsiado.
’

Ademais, o MM. Juízo
a quo
se baseou nos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, no laudo necroscópico de id-20953938, bem como na análise de outras provas existentes nos autos, comprovando a omissão do réu com a saúde do animal, o que levou a progressão do quadro até o óbito.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de fundamentação ou fundamentação genérica,
data venia
.

Quanto a pretensão absolutória, melhor sorte não lhe assiste. Vejamos.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo de necropsia e dos relatos das testemunhas em sede policial e em juízo, como a seguir transcrevo.

O réu LENIVAL TRINDADE DA SILVA afirmou em juízo, id-20953997, que:

“(...) os moradores passaram um ano e meio lá e foram embora e deixaram os animais, dois cachorros; que o Sr. Aldenor ficou cuidando do animal e o alimentando; que trabalhava em manutenção predial, que possivelmente teriam sido as pessoas que usam drogas naquela região que teriam cortado o rabo do animal, percebendo apenas na sexta à noite que o animal estaria machucado; que foi o momento no qual passou remédio na cadela; que a Lilica era bem tratada, tomava banho aos finais de semana e comia ração e sachê, que ela também teria um local coberto para dormir, pois o terreno era grande para ela poder brincar e correr a vontade; que não tinha conhecimento de que se tinham hospitais veterinários públicos e por este motivo não tomou providências; que já estava se planejando para na segunda levar Lilica ao veterinário.”

A testemunha MARCILIANO VULCÃO LEÃO declarou em juízo, id-20953998, que: “é policial e estava de plantão quando foi solicitado a verificação de maus tratos a animal em uma marcenaria; que quando chegou ao local a delegada pediu para que usasse os meios necessários para adentrar no imóvel, já que estava fechado e eles precisavam verificar a situação do animal, constatando que ele estava em um local insalubre e com o rabo cortado, sendo visível o abandono do animal; que o animal foi levado ao hospital veterinário público; que não sabia dizer como o animal teria chegado naquele local; que não conseguiu identificar quem cuidava do animal, pois quando chegou, o portão estava fechado; que a denúncia chegou aos réus por conta da vizinhança, que afirmaram quem seriam os donos do animal.”

A testemunha MÁRCIA SUELI TEIXEIRA VASCONCELOS, vizinha do réu, disse em sede policial, id-20953934, que: “QUE é vizinha do aludido imóvel; que ali fica um caseiro que conhece pelo prenome de LUIZ, que já reside no local há mais de oito anos, mora sozinho e trabalha na empresa do dono do terreno, só retomando à noite para dormir; QUE a depoente diz que no local haviam dois cães da raça Labrador; QUE um desses cães, o macho, fugiu e não foi mais recuperado, e ficou apenas uma cadela, que veio saber chamar-se LILICA; QUE no início LILICA fugia, mas voltava; QUE nunca viu LILICA passear; que LILICA vivia presa após a troca do portão, uma vez que o anterior permitia que LILICA passasse por baixo e outros cães também entrassem no local quando ela estava cio; QUE Perguntado à depoente se a pessoa que conhece por LUIZ que nesta ocasião vem saber chamar-se LENIVAL TRINDADE DA SILVA cuidava desse animal da forma correta, levando-o ao médico veterinário, para ser vacinado ou ao Pet shop como ele alegou em suas declarações? Respondeu — até onde sabe não, que ele saía cedo e voltava a noite; QUE

quem alimentava o animal era a própria depoente e uma outra mulher desconhecida que via diariamente no local levando alimentos e remédios de carrapatos para o animal; que não sabe informar há quanto tempo LILICA estava com o rabo cortado, mas acredita que até o seu resgate, ela já estava padecendo umas duas semanas, pois ouvia os seus uivos altos, e na sexta feira dia 28.05.21, viu LILICA no portão, mas estava deitada, quieta, no meio do mato, por isso não percebeu seu rabo cortado; que nessa noite ela chorou bastante; QUE no Sábado, dia 29.05.21, pela manhã antes de Luiz/Lenival sair, a depoente o chamou e perguntou o que LILICA tinha que havia chorado a noite toda, ele alegou que ela estava doente, diante disso a depoente pediu para ver o animal, ele a levou até LILICA, ela estava no meio do terreno, ficou surpresa ao ver o rabo do animal cortado e perguntou a LUIZ/LENIVAL o que tinha ocorrido, ele alegou desconhecimento, argumentou com ele dizendo que era muita maldade, ele disse acreditar que por LILICA sentar com o rabo do lado de fora, alguém o cortou, disse a ele que avisasse seu patrão, pois ele tinha dinheiro para socorrer o animal; QUE LUIZ/LENIVAL já havia colocado ‘Rifocina' no ferimento, a depoente disse a ele que não era o caso de fazer curativo, e sim de levar o animal para atendimento médico, ainda se ofereceu para ficar com o animal em Sua casa e cuidar dele, e ele disse que precisava falar com seu patrão, (...).”

Diante de tais considerações, a alegação do recorrente de que não tinha condições financeiras para arcar com o tratamento do animal sob sua responsabilidade,
data venia
, não o exime do dever de cuidado, eis que poderia ter solicitado a ajuda financeira do patrão, mas não o fez, preferindo se omitir e administrar na cauda mutilada apenas ‘Rifocina’.

Assim, resta perfeitamente comprovada a prática do crime de maus tratos a animais, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo,
nos termos do disposto no art. 32, §§ 1º-A e 2º da Lei 9.605/98, in verbis.

“
Art. 32
Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
§ 1º-A
Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.
§ 2º
A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal
.”

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em

03 anos de reclusão e 15 dias multa, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, culpabilidade, a qual considero bem fundamentada. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras, eis que ausentes elementos capazes de mudar tal entendimento.

Ocorre que a fixação da pena base em 3 anos de reclusão e 15 dias multa se mostra demasiadamente elevada, diante da existência de apenas uma circunstância desfavorável ao réu. Sendo assim, fixo-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Notadamente, não há que se falar em
bis in idem
, como pretende o apelante. Os elementos utilizados para considerar a culpabilidade desfavorável não se trata dos mesmos elementos utilizados na causa de aumento de pena, como a seguir.

“
Culpabilidade ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação, uma vez que a morte da cadela, pelas suas circunstâncias com o sofrimento do animal, o qual teve seu rabo cortado e ficou sofrendo por dias sem qualquer ação do réu em diminuir a dor do animal, situação que gerou uma reprovabilidade social acima do aceitável
.”

A fundamentação utilizada na valoração negativa da culpabilidade foi bastante abrangente, não se referindo apenas à morte do animal, mas ao sofrimento e à reprovabilidade social. Por sua vez, a causa de aumento prevista no art. 32, § 2º, da Lei 9.605/98, refere-se tão somente ao fato de que se em razão dos maus tratos, ocorre a morte do animal. Logo, não há que se falar em
bis in idem
.

Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 32 da Lei 9.605/98, bem como a elevação da pena em 1/6, restando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Mantenho a aplicação do art. 44 do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (Sábados e Domingos), nos termos definidos na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/09/2025